Tribunal: STF
Processo: RE 578613
Classe: RE
Órgão julgador: ELLEN GRACIE
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2010-06-01
Data de publicação: 2010-06-01

Ementa:
CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO.  AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO 
   EXTRAORDINÁRIO. MILITAR. ANUÊNIOS. RESTABELECIMENTO. LEI 8.237/91. 
   MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. FATOS E PROVAS.

1.	O acórdão 
   recorrido decidiu a lide com base na legislação infraconstitucional. 
   Inadmissível o recurso extraordinário porquanto a ofensa à 
   Constituição Federal, se existente, se daria de maneira 
   reflexa.
2.	Decidir de maneira diferente do que deliberado pelo 
   tribunal a quo demandaria o reexame de fatos e provas da causa, dada
   a incidência da Súmula STF 279.
3.	Agravo regimental improvido.